Tribunal: TJSP
Processo: 2274319-57.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução provisória de pena – Modalidade de prisão rechaçada pelo intérprete máximo da Constituição Federal – Expedição de alvará de soltura condicionada à inexistência de quaisquer outros títulos prisionais que não hajam sido expressamente revogados pela autoridade judicial competente, inclusive os de natureza preventiva eventualmente decretados na mesma ação penal em que

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução provisória de pena – Modalidade de prisão rechaçada pelo intérprete máximo da Constituição Federal – Expedição de alvará de soltura condicionada à inexistência de quaisquer outros títulos prisionais que não hajam sido expressamente revogados pela autoridade judicial competente, inclusive os de natureza preventiva eventualmente decretados na mesma ação penal em que originada a vergastada execução provisória de pena – Ordem concedida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000032463
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2274319-57.2019.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que são impetrantes
RODRIGO CORRÊA GODOY e ALEXANDRE MASCARIN FRANCISCO e
Paciente MARCELO GONÇALVES JAEGER PEDROSA, é impetrado MM(A)
JUIZ(A) DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
PIRACICABA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "CONCEDERAM a ordem
exclusivamente para afastar o cumprimento provisório de pena imposto a Marcelo
Gonçalves Jaeger Pedrosa em relação à condenação veiculada na ação penal n°
3005991-57.2013.8.26.0451, cuja execução resta condicionada ao respectivo trânsito
em julgado. O cumprimento da presente decisão deverá observar a inexistência de
outros títulos prisionais, inclusive os provisórios, que tenham sido eventualmente
decretados em desfavor do paciente, ainda que nos próprios autos que ensejaram a
execução provisória de pena, os quais remanescem íntegros até que haja
superveniência de decisão que expressamente os revogue, lavrada por autoridade
judicial competente. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO
VAGGIONE E FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
AMARO THOMÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2274319-57.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus Criminal no 2274319-57.2019.8.26.0000
Impetrantes: Rodrigo Corrêa Godoy e Alexandre Mascarin Francisco
Paciente: Marcelo Gonçalves Jaeger Pedrosa
Impetrado: Mm(a) Juiz(a) de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de
Piracicaba
Corréu: PAULO FERNANDO PINTO DA FONSECA
Comarca: Piracicaba
Voto no 23.076
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE PENA
–
MODALIDADE
DE
PRISÃO
RECHAÇADA
PELO
INTÉRPRETE MÁXIMO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL –
EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA CONDICIONADA
À INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER OUTROS TÍTULOS
PRISIONAIS QUE NÃO HAJAM SIDO EXPRESSAMENTE
REVOGADOS
PELA
AUTORIDADE
JUDICIAL
COMPETENTE,
INCLUSIVE
OS
DE
NATUREZA
PREVENTIVA
EVENTUALMENTE
DECRETADOS
NA
MESMA
AÇÃO
PENAL
EM
QUE
ORIGINADA
A
VERGASTADA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE PENA –
ORDEM CONCEDIDA.
Cuida-se de habeas corpus impetrado por
RODRIGO CORRÊA GODOY E ALEXANDRE MASCARIN FRANCISCO
em favor de MARCELO GONÇALVES JAEGER PEDROSA, com
pedido liminar, apontando-se como autoridade coatora o Juízo
de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Piracicaba (autos
n° 3005991-57.2013.8.26.0451).
Conforme consta da exordial, o paciente se
encontraria em cumprimento provisório de pena objeto da
execução n° 3005991-57.2013.8.26.0451.
Resumidamente, o habeas corpus é impetrado
visando à aplicação à espécie do entendimento atualmente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2274319-57.2019.8.26.0000 -Voto no
3
prevalente perante o Col. Supremo Tribunal Federal acerca da
inconstitucionalidade da execução de pena anteriormente ao
trânsito em julgado da sentença condenatória.
Requer, nestes termos, a concessão da ordem.
A liminar foi deferida a fls. 172/175, para
afastar o cumprimento provisório de pena imposto a Marcelo
Gonçalves Jaeger Pedrosa em relação à condenação veiculada na
ação penal n° 3005991-57.2013.8.26.0451, cuja execução resta
condicionada ao respectivo trânsito em julgado.
Expressamente
se
determinou
para
o
cumprimento da decisão liminar a observância da inexistência
de outros títulos prisionais, inclusive os provisórios, que
tenham sido eventualmente decretados em desfavor do
paciente, ainda que nos próprios autos que ensejaram a
execução provisória de pena, os quais remanescem íntegros até
que haja superveniência de decisão que expressamente os
revogue, lavrada por autoridade judicial competente.
Informações prestadas pela Douta Autoridade
indicada como coatora a fls. 179/182.
Parecer da Douta Procuradoria-Geral de
Justiça a fls. 185/190, manifestando-se pela denegação da ordem.
Ação distribuída por prevenção ao habeas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2274319-57.2019.8.26.0000 -Voto no
4
corpus n° 0147386-83.2013.8.26.0000.
É o relatório.
Há que se conceder a ordem de habeas corpus,
em integral ratificação da liminar anteriormente deferida.
De fato, conforme anteriormente ponderado,
do exame dos documentos trazidos aos autos o paciente encontra-
se efetivamente preso a título de execução provisória de pena,
modalidade de prisão atualmente rechaçada pelo entendimento
do intérprete máximo da Constituição Federal.
Conforme decisões anteriores de lavra desta
Relatoria, muito embora à época de sua prisão a jurisprudência
do
Col.
Supremo
Tribunal
Federal
admitisse
a
constitucionalidade da execução provisória de pena, a orientação
jurisprudencial evoluiu para repudiar tal instituto, porquanto
incompatível com o disposto no art. 5°, inciso LVII.
Firmando, por maioria, o entendimento de que
o cumprimento da pena somente pode ter início com o
esgotamento de todos os recursos, e não mais após a confirmação
da
condenação
em
Segunda
Instância,
na
origem,
oportunamente, será providenciado o necessário para tanto, após
certificação do trânsito em julgado.
Assim, há que se confirmar a liminar outrora
deferida para afastar o cumprimento provisório de pena imposto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2274319-57.2019.8.26.0000 -Voto no
5
a Marcelo Gonçalves Jaeger Pedrosa em relação à condenação
veiculada na ação penal n° 3005991-57.2013.8.26.0451, cuja
execução resta condicionada ao respectivo trânsito em julgado.
E, respeitado o entendimento da Douta
Procuradoria-Geral de Justiça, ainda que entenda que "a decisão
do STF não implica em liberação automática dos presos em segunda
instância" (fl. 189), extrai-se das informações prestadas pela Douta
Autoridade indicada como coatora que, após diversas alterações
de sua situação prisional, à época de sua condenação em
Segundo Grau de Jurisdição, o paciente acompanhava a ação
penal em gozo de liberdade provisória que lhe fora deferia pelo
Col. Superior Tribunal de Justiça, nos autos do habeas corpus n°
399.947/SP.
Ainda que assim não fosse, a inexistência do
impugnado automatismo foi objeto de análise por ocasião do
deferimento da medida liminar, ainda que de forma tácita, o
que se extrai da expressa determinação de que o cumprimento
do alvará de soltura clausulado oportunamente expedido
restava condicionado à ausência de outros títulos prisionais,
inclusive os provisórios, que tenham sido eventualmente
decretados em desfavor do paciente, ainda que nos próprios
autos que ensejaram a execução provisória de pena, os quais
remanescem íntegros até que haja superveniência de decisão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2274319-57.2019.8.26.0000 -Voto no
6
que expressamente os revogue, lavrada por autoridade judicial
competente. Confira-se fls. 172/175, parte final.
Ante
o
exposto,
CONCEDO
a
ordem
exclusivamente para afastar o cumprimento provisório de pena
imposto a Marcelo Gonçalves Jaeger Pedrosa em relação à
condenação
veiculada
na
ação
penal
n°
3005991-57.2013.8.26.0451, cuja execução resta condicionada ao
respectivo trânsito em julgado.
O cumprimento da presente decisão deverá
observar a inexistência de outros títulos prisionais, inclusive os
provisórios, que tenham sido eventualmente decretados em
desfavor do paciente, ainda que nos próprios autos que
ensejaram a execução provisória de pena, os quais remanescem
íntegros até que haja superveniência de decisão que
expressamente os revogue, lavrada por autoridade judicial
competente.
AMARO THOMÉ
RELATOR